Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708454-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETHRUS COSTERUS GIFONI RÉU ESPÓLIO DE: GLADYS COSTERUS LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO COSTERUS LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PETHRUS COSTERUS GIFONI contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de arrolamento comum do inventário de GLADYS COSTERUS LEMOS, removeu o inventariante de sua função. Intimado a recolher o preparo em dobro, o agravante não se manifestou (ID 70898498/71540208). O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição, recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese, está caracterizada a deserção do agravo de instrumento, o que acarreta o seu não conhecimento porque ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Torno sem efeito a decisão anterior (ID 69672163). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator